Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. TESE FIXADA NA COBRANÇA DA TARIFA MÍNÍMA. FORMA HÍBRIDA DE CÁLCULO. PROIBIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação. Ação de revisão de tarifa de água e esgoto e repetição do indébito, em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sobre suposta irregularidade das faturas cobradas por multiplicação da tarifa mínima na medição do consumo total considerando a quantidade de unidades do condomínio, ao invés de cobrança pelo consumo real.
2. Fatos relevantes. (i) Aduz a parte autora que a CAESB realiza mensalmente a leitura do hidrômetro único do condomínio, e emite as faturas de água e esgoto utilizando como base o consumo presumido, conduta que considera ilegal; (ii) a parte ré (CAESB) sustenta que age regularmente ao utilizar os parâmetros de medição do modelo de consumo faturado; (iii) esta Segunda Turma Cível, no acórdão n.o 1329981, reconheceu que a medição do consumo de água e esgoto deveria ser realizada pelo consumo real (modelo híbrido), bem como determinou a repetição do indébito em dobro; (iv) o recurso especial interposto pela Caesb foi sobrestado até o julgamento do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva pela Primeira Seção, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo: (v) devolvidos os autos para eventual juízo de retratação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão (i) se é viável (ou não) a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (condomínio); (ii) se é viável o exercício de juízo de retratação ao acórdão no 1329981 (apelação), dado o resultado do julgamento de revisão do Tema 414 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481, STJ). Entretanto, a isolada alegação de dificuldades financeiras do condomínio edilício não permite concluir concretamente pela sua impossibilidade para arcar com as custas e despesas processuais. Benefício não concedido.
5. O acórdão paradigma, de observância obrigatória, em sede de Recurso Especial repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ), atualizou entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema 414, para considerar lícita a cobrança de tarifa de água e de esgoto no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando existente único hidrômetro no local, em detrimento do consumo real aferido. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, impôs modulação parcial de efeitos a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido", vedado, para fins de modulação, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”.
6. Com esse novo norte jurisprudencial há de ser permitida a cobrança tarifária de prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias), e por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
7. Não desponta concretamente qualquer excesso de cobrança por parte da CAESB a subsidiar a sua condenação à repetição do indébito ou compensação de valores com àqueles devidos pelo condomínio edilício e apostos em instrumento de confissão de dívida. Efetuada a realização (positiva) do juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações reapreciadas à luz do tema 414/STJ. Juízo de retratação exercido. Acórdão retificado. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da parte ré parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. LXXIV e 97; CPC, arts. 82, 98,141, 492 e 1.030, inc. II; Resolução n.° 14/2011 da ADASA, arts. 100, §§1° e 2°, 106, inc. II, anexo I, LXIX e LXX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481; STJ, REsp 1.937.887/RJ, tema 414, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe: 25.6.2024; TJDFT, acórdão 1949912, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 10.12.2024; acórdão 1954615, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 13.1.2025.